Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600827-79.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
14/06/2022
Número: 0600827-79.2018.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 13/08/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Partido Comunista do Brasil (PC do B) Comitê Estadual do Paraná, com
fundamento no art. 59 e seguintes da Res. 23.546/2017, requer, com pedido de tutela provisória, a
regularização de suas contas partidárias referente ao exercício de 2016 julgadas como não
prestadas, com a suspensão do repasse do Fundo Partidário e registro do órgão partidário.
(Prestação de Contas Partidária Anual pelo Comitê Estadual do Partido PC do B, relativa ao
exercício de 2016; requer o recebimento da presente demanda com o deferimento da tutela
provisória pretendida para, especificamente, quanto à suspensão do registro do órgão partidário,
suspender os efeitos do v. Acórdão desse e. Tribunal proferido nos autos de PC nº 233-
51.2017.6.16.0000, desde sua prolação, permitindo-se expressamente a participação do PC do B
nas eleições estaduais de 2018 no Paraná, até o julgamento definitivo do presente pedido de
regularização; ao final, requer seja julgada totalmente procedente a presente demanda, com a
declaração de regularização das contas relativas ao exercício de 2016, declarando-se, ainda,
afastadas todas as sanções impostas na representação nº 233-51.2017.6.16.0000, confirmando-se,
na íntegra, o provimento liminar postulado).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
MARCUS VINICIUS SIQUEIRA GOMES (ADVOGADO)
VICTOR AUGUSTO MACHADO SANTOS (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO BORA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELTON LUIZ BARZ (RESPONSÁVEL)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA (RESPONSÁVEL)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42980
409
10/06/2022 22:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.786

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600827-79.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS SIQUEIRA GOMES - OAB/PR0086009
ADVOGADO: VICTOR AUGUSTO MACHADO SANTOS - OAB/PR7615100
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO BORA - OAB/PR6596900
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RESPONSÁVEL: ELTON LUIZ BARZ
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RESPONSÁVEL: JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PETIÇÃO. PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO
PRESTADAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016. DOAÇÃO
RECEBIDA DE CENTRAL SINDICAL.
FONTE VEDADA. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO. NÃO RECOLHIMENTO
DE TODOS OS VALORES DEVIDOS.
ART. 58, § 4º DA RES.-TSE Nº
2 3 . 6 0 4 / 2 0 1 9 . I N A D I M P L Ê N C I A .
Num. 42980409 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/06/2022 22:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061022084215500000041952731
Número do documento: 22061022084215500000041952731

REVOGAÇÃO DO PARCELAMENTO.
REGULARIZAÇÃO INDEFERIDA.

1. Os partidos políticos não podem
receber doações de entidades e centrais
sindicais, a teor dos arts. 31 da Lei nº
9.096/1995 e 12, II da Res.-TSE nº
23.464/2015, de forma que o ingresso de
receita a esse título configura doação de
fonte vedada, a ser recolhida ao Erário.

2. O deferimento do pedido de
p a r c e l a m e n t o n ã o r e g u l a r i z a ,
i m e d i a t a m e n t e , a s i t u a ç ã o d e
inadimplência da agremiação, sendo
mister o recolhimento de todos os
valores devidos para levantar a
pendência do julgamento das contas
como não prestadas, como disciplina o
art. 58, § 4º da Res.-TSE nº 23.604/2019.

3. A falta de comprovação do pagamento
de todas as parcelas devidas impõe o
i n d e f e r i m e n t o d o p e d i d o d e
r e g u l a r i z a ç ã o d e s i t u a ç ã o d e
inadimplência, bem como a imediata
revogação do parcelamento.

4. Prestação de contas mantida como
não prestadas. Regularização indeferida.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/06/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de petição apresentada pelo Partido Comunista do Brasil (PC do B) Comitê
Estadual do Paraná para regularização da prestação de contas partidárias, com pedido de tutela
provisória, referente ao exercício financeiro de 2016.

Na espécie, as contas da agremiação referentes ao exercício financeiro de 2016
foram julgadas não prestadas por meio do Acórdão nº 53.931 (id. 30613), exarado nos autos de
Prestação de Contas nº 233-51.2017.6.16.0000.

Num. 42980409 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/06/2022 22:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061022084215500000041952731
Número do documento: 22061022084215500000041952731

Em decisão de id. 31259, o então relator dos autos concedeu a medida
antecipatória para que se suspendesse a anotação de suspensão de registro do órgão partidário,
permitindo a participação dos filiados no pleito de 2018.

Em 09/10/2019, a agremiação apresentou novos documentos de suas contas (id.
319003), sendo que o órgão técnico deste TRE-PR concluiu pela permanência de irregularidades
(id. 6012966).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do pedido,
mantendo-se as consequências do inadimplemento da prestação de contas do exercício
financeiro de 2016 (id. 6300216).

Em id. 6249316, a agremiação realizou a juntada de novos documentos.

Na informação de id. 8252266, o órgão técnico ressaltou a manutenção das
seguintes irregularidades: ausência de identificação dos doadores por meio do número de
inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ) e o não complemento de dados referentes aos recebimentos que totalizavam em R$
4.314,30.

Foi expedido ofício à Caixa Econômica Federal para que apresentasse cópias de
alguns cheques e realizasse a identificação dos doadores, sendo que, somente em 27/07/2020,
esta encaminhou as informações solicitadas (id. 8707766).

Em parecer técnico de id. 9176866, a Seção De Contas Eleitorais e Partidárias
identificou que a doação efetuada por Fabio Gonçalves dos Anjos em 12/12/2016 teve o valor de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e não R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais),
conforme apresentado pela agremiação, além da identificação de doação efetuada pela Central
dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – Seção Paraná – CNPJ 11.107.664/0001-70, com
natureza jurídica cadastrada na Receita Federal do Brasil como 3131 – Entidade Sindical, na
data de 06/06/2016, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Juntadas as retificações (ids. 8742116 e 9404766), a agremiação manifestou-se
requerendo aprovação das contas, ainda que com ressalvas (id. 19802866).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se novamente pelo indeferimento do
pedido de regularização das contas (id.10405416).

Na decisão de id. 23697416, determinou-se o recolhimento de R$ 2.000,00
referente à doação da oriunda da Central Sindical como condição para a regularização das
contas correspondentes.

O partido político requereu o parcelamento em 20 vezes, a ser pago com recursos
próprios, com data de vencimento no 5º dia útil de cada mês, por meio de GRU, cujo pedido foi
deferido em decisão de id. 24395416.

Em decorrência da falta de comprovação de pagamento das parcelas referentes aos
meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, determinou-se a intimação do partido (id.
42937249).

Num. 42980409 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/06/2022 22:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061022084215500000041952731
Número do documento: 22061022084215500000041952731

Realizada a intimação do partido (Id. 42939807), a agremiação permaneceu inerte,
conforme certidão de id. 42942829.

Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou a manifestação anterior pelo não
recebimento das contas prestadas para os fins de divulgação e de regularização da requerente,
na forma do disposto no art. 58, § 3º da Res.-TSE nº 23.604/2019, até que integralmente pago o
importe relativo aos recursos de fonte vedada (id. 42944938).

É o relatório.

VOTO

Como é cediço, as contas referentes ao exercício de 2016 devem atender às
disposições da Res.-TSE nº 23.464/2015 no tocante ao mérito e da Res.-TSE nº 23.604/2019 em
relação à matéria processual.

Na espécie, o Parecer Técnico Conclusivo da Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias identificou uma doação efetuada pela Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do
Brasil – Seção Paraná – CNPJ 11.107.664/0001-70, com natureza jurídica cadastrada na
Receita Federal do Brasil como 3131 – Entidade Sindical, na data de 06/06/2016, no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais).

Dessa forma, determinou-se o recolhimento de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
referente à doação proveniente da Central Sindical (id. 23697416) como condição à regularização
das contas correspondentes, em virtude do disposto nos arts. 31 da Lei nº 9.906/1995 e 12 ,14 e
59 da Res.-TSE nº 23.464/2015, in verbis:

Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou
pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de
publicidade de qualquer espécie, procedente de:

IV - entidade de classe ou sindical

Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou
indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação, contribuição ou auxílio
pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer
espécie, procedente de:

(...)

II – pessoa jurídica;

Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 desta
resolução sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês
subsequente à efetivação do crédito em qualquer das contas bancárias de que
Num. 42980409 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/06/2022 22:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061022084215500000041952731
Número do documento: 22061022084215500000041952731

trata o art. 6º desta resolução, sendo vedada a devolução ao doador originário.

§ 1º O disposto no caput deste artigo também se aplica aos recursos provenientes
de fontes vedadas que não tenham sido estornados no prazo previsto no § 5º do
art. 11, os quais devem, nesta hipótese, ser recolhidos ao Tesouro Nacional.

Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas,
os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência
para suspender as consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48 desta
resolução.

(...)

§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos
do Fundo Partidário ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13
desta resolução, o órgão partidário e os seus responsáveis devem ser notificados
para fins de devolução ao erário, se já não houver sido demonstrada a sua
realização.

§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º deste artigo, o Tribunal deve julgar
o requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos seus
responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos artigos 47 e 49 desta
resolução.

§ 4º A situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes
somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos
e o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no § 3º deste
artigo.

O partido tomou ciência da decisão a respeito dessa necessidade de recolhimento
para regularização das contas do exercício de 2016, tanto que requereu o parcelamento do valor
(id. 24171316).

O pedido de parcelamento foi deferido em decisão de id. 24395416, a qual
determinou que, trimestralmente, fosse juntada aos presentes autos a cópia dos comprovantes
de pagamento, cabendo à Secretaria Judiciária deste TRE a certificação do devido pagamento.

Analisando os autos, verifica-se que não houve comprovação de pagamento das
parcelas referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, nos termos do
parcelamento deferido na decisão de id. 24395416. Em que pese regularmente intimado a se
manifestar sobre essa pendência, o partido quedou-se silente.

É de se acrescentar, ainda, que a Res.-TSE nº 24.604/2019, que trata do
procedimento da regularização, dispõe sobre a execução das decisões e o próprio parcelamento,
mais especificamente sobre a falta de pagamento:

Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas do órgão partidário
ou regularizar a situação do órgão partidário:
Num. 42980409 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/06/2022 22:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061022084215500000041952731
Número do documento: 22061022084215500000041952731

(...)

§ 4º Na hipótese de parcelamento das sanções previstas nesta resolução, devem
ser observados os seguintes procedimentos:

(...)

VI – a falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, deve ser
certificada no processo da prestação de contas e comunicada à autoridade judicial
para decisão sobre a imediata rescisão do parcelamento e o prosseguimento da
cobrança, nos termos do art. 60.

Art. 60. Transcorrido o prazo previsto na alínea b do inciso I do art. 59, sem que
tenham sido recolhidos os valores devidos, a Secretaria Judiciária do Tribunal ou o
Cartório Eleitoral deve encaminhar cópia digital do processo à Advocacia-Geral da
União (AGU), para que promova as medidas cabíveis visando à execução do título
judicial, mediante a apresentação de petição de cumprimento de sentença, nos
termos do Código de Processo Civil (CPC).

Parágrafo único. A AGU pode adotar medidas extrajudiciais para a cobrança do
crédito previamente à instauração da fase de cumprimento de sentença, bem como
propor a celebração de acordo com o devedor, nos termos da legislação em vigor.

Portanto, a ausência da comprovação do pagamento de todas as parcelas devidas
impõe a rescisão do parcelamento e, consequentemente, o indeferimento do pedido de
regularização de situação de inadimplência.

DISPOSITIVO

Assim, voto pelo indeferimento do pedido de regularização formalizado pelo Partido
Comunista do Brasil (PC do B) Comitê Estadual do Paraná referente ao exercício de 2016,
mantendo a decisão que julgou as contas do exercício respectivo como não prestadas,
rescindindo o parcelamento deferido na decisão de id. 23697416, de forma que, com o trânsito
em julgado desta decisão, os autos devem ser remetidos à Advocacia Geral da União para que
promova as medidas cabíveis visando a cobrança do restante devido pelo partido, nos moldes do
art. 60 da Res.-TSE nº 23.604/2019.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(12631) Nº 0600827-79.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO - REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
Num. 42980409 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/06/2022 22:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061022084215500000041952731
Número do documento: 22061022084215500000041952731

ESTADUAL - PR - Advogados do REQUERENTE: MARCUS VINICIUS SIQUEIRA GOMES -
PR0086009, VICTOR AUGUSTO MACHADO SANTOS - PR7615100, VALMOR ANTONIO
PADILHA FILHO - PR36343-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, GABRIEL
RICARDO BORA - PR6596900, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
RESPONSAVEIS: ELTON LUIZ BARZ,JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA - Advogados dos
RESPONSAVEIS: MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCO AURELIO PEREIRA
MACHADO - PR66281-A, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR94217-A, VALMOR ANTONIO
PADILHA FILHO - PR36343-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 08.06.2022.

Num. 42980409 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/06/2022 22:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061022084215500000041952731
Número do documento: 22061022084215500000041952731